Tribunal: TJDFT
Processo: 0746905-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746905-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA OLIVEIRA FIGUEIREDO AGRAVADO: FELIPE DE MENEZES DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA OLIVEIRA FIGUEIREDO, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de reintegração de posse proposta em seu desfavor por FELIPE DE MENEZES DUTRA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, cumulada com pedido de liminar, proposta por FELIPE DE MENEZES DUTRA em face de AMANDA OLIVEIRA FIGUEIREDO, com o objetivo de reintegrar o autor na posse de um imóvel e exigir o pagamento de alugueres pela ocupação indevida do bem. Narra o autor que adquiriu, em 11/05/2020, o imóvel localizado no Apartamento 105, Chácara 120-B, Lote 22, Vicente Pires, DF, com recursos próprios, sendo proprietário exclusivo do bem. Relata que mantive relacionamento com a requerida em união estável, com posterior término em 2022 e que após a separação, a ré permaneceu residindo no imóvel, mesmo após notificação formal para desocupação, que se deu em outubro de 2022. Afirma que a propriedade exclusiva do bem pelo autor foi reconhecida em ação de reconhecimento e extinção de união estável (processo no 0717309-92.2022.8.07.0020), cujo acórdão transitado em julgado determinou que o imóvel não deveria compor a partilha do casal. Afirma, ainda, que precisa vender o imóvel para quitar obrigações pessoais e que a ré, ao permanecer no local, está ocupando injustamente o bem, o que configura esbulho possessório. Ademais, a ré não realizou o pagamento de alugueres ou despesas como IPTU, condomínio, água e energia desde setembro de 2022, e a sua permanência no imóvel vem lhe causando danos financeiros. Narra o autor que adquiriu o imóvel APT. 105, CHAC 120 – B, Lote 22, RUA 05, VICENTE PIRES, DF, em 11 de maio de 2020, antes de iniciar união estável com a ré. Relata que a ré passou a residir no imóvel durante a união, mas o autor é o proprietário exclusivo do bem, conforme reconhecido em ação de reconhecimento e extinção de união estável no 0717309-92.2022.8.07.0020 com trânsito em julgado em 12/07/2024. Afirma que após o término do relacionamento, o autor permitiu que a ré permanecesse no imóvel até 31 de agosto de 2022. No entanto, mesmo após o fim do prazo concedido, a ré continuou ocupando o imóvel. Aduz, ainda que a a ré obteve medida protetiva de urgência em ação de violência doméstica (processo no 0715532-72.2022.8.07.0020), o que resultou no afastamento do autor do lar em 31/08/2022, mas essa medida não a exime da responsabilidade de pagar alugueres e encargos relacionados à ocupação do imóvel. Sustenta que a ré foi notificada da oposição do autor à sua permanência no imóvel em outubro de 2022, mas permaneceu no bem sem autorização, configurando esbulho possessório. Sustenta, ainda, que a manutenção da ré no imóvel impede o autor de vendê-lo e cumprir suas obrigações pessoais, o que justifica o pedido de urgência para a reintegração na posse. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requer: “1) A concessão de tutela de urgência, com a expedição de mandado, inaudita altera pars, para desocupação do imóvel contra a requerida/possuidora, a fim de ser imitido/reintegrado na posse o autor, legítimo proprietário do bem; 2) a citação da ré; 3) no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, para reintegrar o autor na posse do imóvel, com a expedição de mandado para desocupação do imóvel contra a requerida/possuidora; 4) seja condenada a ré a pagar ao autor o valor mensal de R$ 3.500,00 a título de aluguel/indenização por ocupação do imóvel, desde o mês de setembro de 2022 até a data da efetiva desocupação, com a devida correção, atualização e juros de mora, bem como todas as verbas de condomínio e de IPTU, tarifas de água e de energia, internet e demais tarifas incidentes sobre o imóvel, tudo corrigido e atualizado; 5) seja a requerida condenada em custas e honorários de sucumbência.” É o relato necessário. DECIDO. A concessão de tutela de urgência, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, requer a presença de dois elementos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o CPC, no art. 561, exige que o autor comprove sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse. Provado que o autor é o proprietário do imóvel descrito na inicial e que a ré está na posse do bem, apesar de notificado, não procedeu à restituição do mesmo, lícita é a restituição em face do esbulho praticado, porquanto preenchido os requisitos do art. 561 do CPC. No caso em apreço, verifica-se a presença da probabilidade do direito do autor, que demonstrou a aquisição do imóvel com recursos próprios e teve sua propriedade exclusiva reconhecida judicialmente, em sentença transitada em julgado. O acórdão proferido no âmbito da ação de reconhecimento e extinção de união estável deixa claro que a ré não possui qualquer direito possessório sobre o imóvel, sendo a sua permanência uma ofensa à posse legítima do autor. Além disso, a medida protetiva consignada nos autos no 0715532-72.2022.8.07.0020 (ID. 212201625) deferiu a permanência da requerida no imóvel em litígio pelo casal, endereço a SHVP rua 05, chácara 120B, lote 22, apartamento 105, CEP: 72006-050, até que seja realizada a partilha dos bens na Vara de Família especializada, ou decisão pelo juízo da Vara de Família competente para análise do caso concreto, ou ainda, até que haja um possível acordo entre as partes. Tudo, sem prejuízo de eventual cobrança do valor de metade dos aluguéis nesse período, a ser requerido no juízo competente. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também está presente, uma vez que o autor é impedido de exercer sua posse e de vender o imóvel, do qual depende para honrar compromissos pessoais. A manutenção da ré no imóvel prolonga a situação de esbulho, agravando os prejuízos do autor, que ainda se vê compelido a arcar com despesas relacionadas à propriedade. Além disso, não se pode ignorar que a ocupação injusta da ré vem sendo mantida mesmo após a devida notificação, o que reforça a necessidade de pronta intervenção judicial. Embora a ré tenha permanecido no imóvel em virtude de medidas protetivas deferidas em processo anterior, tais medidas não lhe conferem direito de posse definitivo, e sua finalidade é meramente garantir a segurança temporária, o que não mais subsiste. Assim, preenchidos os requisitos legais, entendo presentes os fundamentos para o deferimento da liminar pleiteada. Com isso a parte autora deve ser reintegrado na posse do imóvel. Nada obstante, faz-se necessário o alargamento do prazo costumeiramente conferido, com escopo de permitir a requerida a localização de outro imóvel adequado a sua situação. Assim, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel localizado na Apartamento 105, Chácara 120-B, Lote 22, Vicente Pires, DF, o qual deverá ser desocupado voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da intimação da presente decisão, sob pena de reintegração compulsoria. (...)” Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor/agravado em face da agravante. Alega o autor que manteve relacionamento com a requerida em união estável, com posterior término em 2022 e que após a separação, a ré permaneceu residindo no imóvel, mesmo após notificação formal para desocupação realizada em outubro de 2022. Nesse contexto, o autor ajuizou a demanda de origem, no qual pleiteou a concessão de liminar para reintegração na posse do imóvel. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões, a ré/agravante defende que a decisão se baseou em falsa premissa, uma vez que união estável teria como termo inicial o mês de abril de 2020, data anterior à aquisição do imóvel, o que lhe torna proprietária de 50% (cinquenta por cento) do bem. Aduz que, apesar de o acórdão proferido nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável ter definido o termo inicial da união estável em junho de 2020, data posterior à aquisição do imóvel, foi ajuizada ação rescisória, a fim de afastar o citado pronunciamento judicial, e considerar o termo inicial da união estável como abril de 2020. Alega ainda que a medida protetiva de urgência concedida em face do autor/agravado autoriza expressamente a permanência da Agravante no imóvel até que a partilha fosse realizada. Por fim, aduz que “permanece em situação de vulnerabilidade decorrente de situação de violência doméstica, tendo uma queixa-crime sendo processada no exato momento de interposição do presente Agravo, o que não se assemelha com nenhum tipo de justiça a aplicação do despejo.” Dessa forma interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer que seja afastada a decisão liminar de desocupação do imóvel concedida na origem. Pleiteia a concessão de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. De início, concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente com relação ao presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É a hipótese dos autos. Segundo os artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, a concessão de liminar na ação de reintegração de posse exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) a posse; (b) o esbulho praticado pelo réu; (c) a data do ato de agressão à posse e; (d) a perda da posse esbulhada. Além disso, cumpre registrar que, por força do disposto no art. 558 do Código de Processo Civil, o rito da ação de reintegração de posse, como o das demais espécies possessórias, submete-se a procedimentos especiais quando proposta dentro de lapso temporal de ano e dia, contado da data do esbulho ou da turbação (reintegração de posse de força nova). No caso, o autor/agravado alega que sofreu esbulho na posse de seu imóvel em setembro de 2022, mas o feito de origem foi ajuizado apenas em setembro de 2024, o que configura posse velha, e desautoriza a concessão da liminar especifica prevista pelo art. 561, CPC. É certo que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não haver óbice para o juízo possessório conceder a antecipação da tutela no caso de posse de força velha, desde que o juízo se convença da demonstração dos requisitos do periculum in mora e a plausibilidade do direito (STJ - AgRg no REsp: 1139629 RJ 2009/0089374-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2012). No entanto, o lapso temporal existente entre o esbulho realizado e o ajuizamento da ação possessória (mais de 2 anos), ao menos por ora, é suficiente para afastar a alegação de perigo de dano no caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. PROCEDIMENTO COMUM. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. 1 – Reintegração de posse. A ação de reintegração de posse é prevista para aquele que tenha perdido a posse sobre determinado bem, em razão de ato clandestino, precário ou violento, e que visa reintegrar o autor na posse da coisa perdida. 2 – Posse velha. Na forma do art. 558 do CPC, ultrapassado o prazo de ano e dia, configura-se a posse velha, passando a ação a ser regida pelo procedimento comum, devendo o pedido liminar de reintegração de posse preencher os requisitos da tutela provisória, prevista nos arts. 300 a 310 do CPC. 3 – Perigo de dano. Inexistência. O esbulho ocorreu, aproximadamente, no ano de 2020, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, ou seja, 3 (três) anos depois, o que, ao menos por ora, afasta a urgência do pedido. 4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1821131, 0743869-97.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSOCIAÇÃO. LIMINAR. IMÓVEL PÚBLICO. MELHOR POSSE. POSSE VELHA. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 – Apurando-se que a Autora/Agravante não carreou ao Feito originário documentos hábeis à comprovação de sua posse regular sobre a área vindicada, nos termos do art. 561, inciso I, do CPC, e que o esbulho alegado teria ocorrido em meados de 2019, ou seja, há mais de um ano e um dia (posse velha), a normativa processual concernente à Ação de Reintegração de Posse (art. 562 do CPC) não é aplicável, devendo o Feito tramitar pelo procedimento comum, embora sem perder o caráter possessório, conforme art. 558, parágrafo único, do CPC. Diante disso, a análise do pedido de reintegração de posse liminar há que respeitar os requisitos próprios da tutela provisória de urgência estabelecidos no art. 300 do CPC. 3 – A versão fática narrada pela Autora/Agravante ainda carece de suporte probatório adequado, pois a prova da posse não foi suficientemente produzida, não estando presente a probabilidade do direito da Agravante de modo a viabilizar o deferimento de pleito de tutela de urgência. De igual sorte, não se identifica a presença do efetivo perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tendo em conta que o esbulho denunciado ocorre há mais de ano e dia, afastando a urgência da medida pleiteada, bem assim a inexistência de óbice a futura efetivação de eventual ordem de reintegração de posse, com a desocupação da área pelos esbulhadores mediante a adoção das providências necessárias (requisição de força policial, etc.). 4 – Não havendo elementos que autorizem o deferimento de tutela de urgência, já que a matéria exige dilação probatória, o acolhimento antecipado da pretensão de reintegração de posse da área indicada afigura-se providência temerária. 5 – Não se identificando que a demanda de origem retrate propriamente um litígio coletivo pela posse de imóvel, entende-se inaplicável o disposto no art. 565, caput, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1426076, 0740545-70.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 02/06/2022.) (grifei) Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar na origem, verifico a probabilidade do direito recursal. Por fim, o perigo de dano na manutenção da decisão agravada é notório, tendo em visto o risco de a parte ré/agravante ser obrigada a desocupar o imóvel. Posto isso, DEFIRO o pedido da ré/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2024 18:32:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora